Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007674-55.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA TORRES, DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES AGRAVADO: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES, DISTRITO FEDERAL, ERNESTO ROCHA TORRES DESPACHO Intime-se o Ministério Público, para manifestação sobre os agravos interpostos. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007